Tribunal: TJSP
Processo: 0003499-60.2015.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição por ausência de provas. Palavra dos policiais militares que merece credibilidade, mormente quando harmônicas e homogêneas no decorrer de todo o processo. Crime de desacato configurado. Apelante que xingou policiais militares no exercício da função. Condenação mantida. Reparo na dosimetria da pena no tocante ao delito de desacato. Não existindo

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição por ausência de provas. Palavra dos policiais militares que merece credibilidade, mormente quando harmônicas e homogêneas no decorrer de todo o processo. Crime de desacato configurado. Apelante que xingou policiais militares no exercício da função. Condenação mantida. Reparo na dosimetria da pena no tocante ao delito de desacato. Não existindo circunstância judicial desfavorável, a pena de multa se impõe por ser mais benéfica ao réu, nos termos do art. 59, inciso I do Código Penal. Reparo também no tocante à pena de suspensão da habilitação, que deve retroceder ao mínimo à míngua de justificação. Recurso parcialmente provido.